Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-28.2021.8.11.0019
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000167-28.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADAUTO DO SANTO SOUZA - CPF: 340.331.491-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À PARTE E AO PATRONO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000167-28.2021.8.11.0019

APELANTE:
ADAUTO DO SANTO SOUZA

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADAUTO DO SANTO SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos
de n.

1000167-28.2021.8.11.0019
, proposto em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
a qual
julgou improcedente
s
os pedidos contidos na exordial,
mantendo o contrato como pactuado,
bem como condenou o apelante
e seu patrono solidariamente em litigância de má-fé em

9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por fim, fixou as custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa em decorrência da autora ter as benesses da justiça gratuita (Id. 175246755).

Em suas razões (175246759), aduz a apelante que:
1)
não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser de seu direito;
2)
assevera que “
é preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa”;
3)
aduz á impossibilidade de condenar o advogado em litigância de má-fé;
4)
prequestionamento da matéria para eventuais recursos à corte Cidadã.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023